Tribunal: TJMT
Processo: 1009147-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009147-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), E. A. FELIPE - DISTRIBUIDORA - CNPJ: 21.181.669/0001-05 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - CRÉDITO DE VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - PROVIMENTO 13/2013/CGJ-MT, ALTERADO PELO PROVIMENTO 37/2021/CGJ-MT E REVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI
STRICTO SENSU
.

1. O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não pode ser dispensado.

2. A inexpressividade do valor cobrado não pode servir de empecilho para o ajuizamento de execução fiscal ou seu regular processamento, especialmente com base no Provimento 13/2013/CGJ-MT, alterado pelo Provimento 37/2021/CGJ-MT, revogados pela própria CGJ/MT em decisão proferida no procedimento CIA n.º 37185-60.2021.8.11.0000.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída, determinando o prosseguimento da Execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Município de Alta Floresta

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 1001769-90.2021.8.11.0007, ajuizado contra
E. A. FELIPE - DISTRIBUIDORA ME
,
no valor de R$ 2.571,77 (atualizado até 14/01/2022, id. 73673163), em qu se determinou o arquivamento provisório do feito, tendo em vista o valor inferior a 15 UPF, com fulcro no Provimento n.º 37/2021/CGJ, que alterou a redação do art. 1º do Provimento nº 13/2013/CGJ (id. 80202558, na origem).

Em suas razões recursais (id. 128053185), o Agravante aduz o desacerto da decisão recorrida, por entender que se trata de um
“direito e dever da Fazenda Pública cobrar judicialmente os débitos inscritos em dívida ativa independentemente do valor ou de sua natureza (tributária ou não tributária), a fim de assegurar o adimplemento por parte do contribuinte.”
.

Alega, ainda, que
“o Provimento 13/2013 e/ou Provimento37/2021 da CNGC é manifestamente inconstitucional por violar inúmeros princípios, tais quais: o Princípio da Legalidade, Razoabilidade, Proporcionalidade, Indisponibilidade do Interesse Público, Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e acesso à Justiça”
.

E, acrescenta que
“
dificilmente um imóvel de periferia tem o IPTU no valor superior à R$ 3.213,75 (três mil, duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) - 1 UPF no mês de abril/2022 corresponde a R$ 214,25
”
.

Ao final, postula o provimento ao recurso para o fim de que seja reformada a decisão interlocutória, possibilitando o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez o Agravado, revel no feito de origem, não foi encontrado em seu endereço (id. 91149385).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 157630196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
pretende a reforma da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito em razão do valor executado ser inferior a 15 UPF, para o fim de que seja determinado o prosseguimento da Execução.

Constou da decisão agravada:

“(...) Encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, ou infrutífera a ordem, o presente feito deverá ser
ARQUIVADO PROVISORIAMENTE de acordo com o Provimento TJMT/CGJ n. 37 de 18 de agosto de 2021, publicado em 2/9/2021 no DJE n. 11055, o qual altera a redação do art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ
que dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso- UPF-MT. (...)” (id. 80202558, na origem) (g.n.)

De fato, do cotejo dos autos constato que o Recurso comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
E. A. FELIPE - DISTRIBUIDORA ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 2.571,77, referente à CDA de n.º 595/2021 (atualizada até 14/01/2022, id. 73673163 na origem).

Entretanto, a Execução Fiscal foi remetida ao arquivo provisório com base no Provimento n.º 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça, que determinava a providência, em se tratando
“de Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF-MT
”
.

A despeito de haver sido editado em março de 2013, com a finalidade de diminuir o grande fluxo de Executivos Fiscais de pequena monta ajuizados à época, sobrecarregando sobremaneira os serviços do Judiciário estadual e suas despesas, o referido Provimento n.º 13/2013, alterado pelo Provimento n.º 37/2021 não mais subsiste, já que foi revogado na íntegra em 20/09/2021 no procedimento CIA n.º 37185-60.2021.8.11.0000, em decisão proferida por sua Excelência, o Des. Desembargador José Zuquim Nogueira, então Corregedor-Geral de Justiça, que assim consignou:

“(...) Tendo em vista que não há previsão na lei de Execuções Fiscais (Lei 6830/80) que determine o arquivamento das execuções cujos valores são inferiores a 15 UPFs e tal medida tende a inibir o acesso à Justiça (direito previsto na Constituição Federal),
entendo por bem revogar na íntegra os Provimentos 13/2013 e 37/2021
. (...) Proceda-se as alterações pertinentes no texto da CNCG.”

É certo que embora o aludido Provimento n.º 13/2013 não determinasse a extinção do executivo fiscal de pequena monta, sequer poderia ter alcançado a sua finalidade de arquivamento provisório, com base na insignificância da quantia executada, considerando que as hipóteses de modificação/extinção do crédito tributário constam em rol exaustivo do art. 156 do CTN, bem como porque, na dicção do art. 141, também do CTN:

“O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.” (destaquei)

Além disso, o art. 2º, §1º, da Lei de Execução Fiscal estabelece que:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública
.” (g.n.)

De se ver que a Lei não estabelece um valor mínimo para a constituição do crédito tributário e sua cobrança, daí a impossibilidade da suspensão do crédito tributário por razões que não emanam da legislação, até porque o Código Tributário Nacional, em seu art. 151, estipula as hipóteses que permitem a exigibilidade do crédito tributário, e nelas, por óbvio, não se encontra inserido o valor de pequena monta. Veja-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”

É importante registrar, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 146, III, estabelece que as normas gerais, dentre estas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, só podem ser reguladas por Lei Complementar.

Considerando, pois, que compete ao Exequente avaliar a conveniência e a oportunidade da propositura e do prosseguimento da Execução Fiscal, como consequência lógica da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, assegurada pelo art. 18,
caput
, da Constituição Federal, que também atribui, no inciso III do seu art. 30, a competência dos municípios para instituir e arrecadar os seus tributos, não há como subsistir a decisão agravada.

Em reforço argumentativo, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, em casos similares:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCEDIMENTO - PROVIMENTO Nº 37/2021-CGJ - IMPOSSIBILIDADE - COMANDO QUE CONTRARIA LEGISLAÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO - POR MEIO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
- RECURSO PROVIDO.

1 - O Provimento 37/2021-CGJ, este que determina a suspensão provisória das Execuções Fiscais com valor inferior a 15 UPF-MT, vai de encontro ao que é regulado no artigo 141 do Código Tributário Nacional. 2 - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é matéria que só pode ser regulado por meio de Lei Complementar, à luz do que preconiza o artigo 146, III, da Constituição Federal, e princípio da legalidade tributária. 3 -
A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, revogou o Provimento nº 37/2013 da CGJ/MT, por meio do procedimento nº 37185-60.2021.8.11.0000, logo, o referido não possui mais vigência
.” (TJMT. N.U 1010072-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2022, DJe 11/09/2022). (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO -
PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ
-
IMPOSSIBILIDADE

- NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 3.
A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN
.” (TJMT. N.U 1002198-78.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2022, DJe 30/05/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO - VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União),
não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso - UPFs-MT
.” (TJMT. N.U 1013148-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2020, DJe 10/12/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023